Tribunal: TJBA
Processo: 0402447-58.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0402447-58.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

APELADO: GILMA CUNHA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

RC06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR ESTADUAL. PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL NA DATA DO ÓBITO. MILITARES. INAPLICABILIDADE DAS ECs 41/2003 E 47/2005. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIAÇÃO OU EXTENSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 - A pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do servidor instituidor, nos termos do princípio do
tempus regit actum
, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

2 - Os militares estaduais, por força dos §§ 1º e 2º do art. 42 e do § 3º do art. 142, X, da Constituição Federal, têm assegurada a paridade entre ativos, inativos e pensionistas, sendo inaplicáveis as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, que atingem apenas os servidores civis.

3 - A extensão da paridade à pensionista de policial militar falecido em 2008 decorre da legislação vigente à época, especialmente o art. 48 da Constituição do Estado da Bahia e o art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.

4 - O reconhecimento judicial do direito à paridade não configura atuação legislativa, tampouco implica majoração ou criação de benefício vedado pelo art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, por se tratar de efetivação de garantia constitucional preexistente.

5 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0402447-58.2012.8.05.0001
tendo como apelante o ESTADO DA BAHIA e apelada GILMA CUNHA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.